Tribunal: TRF3
Processo: 5188797-49.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
424/608)

5188797-49.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5188797-49.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: ROSANGELA MARTINS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILLO SEIDY KAKU DA SILVA - SP423255-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

2. A parte autora sustenta incapacidade contínua desde a cessação administrativa em 02/11/2020 e erro na fixação da data de início da incapacidade pelo laudo pericial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora preenche os requisitos para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou de benefício por incapacidade, especialmente quanto à natureza da incapacidade, à qualidade de segurada e ao cumprimento da carência.

III. Razões de decidir

4. A aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e definitiva, não caracterizada no caso, em que o laudo pericial atestou incapacidade total, porém temporária.

5. A prova pericial judicial, não infirmada por outros elementos probatórios, fixou o início da incapacidade em 11/01/2024.

6. A autora manteve a qualidade de segurada até 02/11/2023, tendo em vista o período de graça após a cessação do auxílio-doença em 02/11/2020.

7. A incapacidade teve início após a perda da qualidade de segurada, inexistindo preenchimento simultâneo dos requisitos legais.

8. Não houve cumprimento da carência mínima após nova filiação ao RGPS.

9. A alegação de incapacidade contínua desde 2020 não foi comprovada por prova médica contemporânea idônea.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 42; CPC/2015, arts. 85, §11, 98, §3o

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5188797-49.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: ROSANGELA MARTINS DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILLO SEIDY KAKU DA SILVA - SP423255-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação previdenciária, cujo objeto consistia no restabelecimento de auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/1991.

Em síntese, sustenta a apelante que preenche os requisitos para a concessão do benefício, notadamente porque permanece incapaz para o trabalho desde a cessação administrativa ocorrida em 02/11/2020, afirmando que a sentença desconsiderou o conjunto probatório e a continuidade do quadro incapacitante, além de ter adotado indevidamente a conclusão pericial quanto ao termo inicial da incapacidade.

Durante a instrução, foi elaborado laudo pericial judicial (ID 344177134), o qual concluiu que a parte autora é portadora de transtorno depressivo recorrente F33, apresentando incapacidade laborativa total e temporária, com início fixado em 11/01/2024.

Processado o feito, a demanda foi julgada improcedente pela r. sentença (ID 344177157), ao fundamento de que, embora reconhecida a incapacidade, esta se iniciou em momento posterior à perda da qualidade de segurada, não tendo sido comprovado o preenchimento dos requisitos legais na data de início da incapacidade.

Apela a parte autora, objetivando a reforma da sentença, alegando, em síntese: (i) equívoco na fixação da data de início da incapacidade, sustentando tratar-se de quadro contínuo desde 2020; (ii) inadequada valoração da prova pericial, que não teria considerado o conjunto probatório; (iii) preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício, com manutenção da qualidade de segurada em razão da incapacidade contínua.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Não há preliminares.

A concessão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária se encontra regulada nos artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Além de incapacidade para o trabalho, é necessário reunir outros dois requisitos: qualidade de segurado e carência, dispensada esta última na hipótese do artigo 26, II, da lei de benefícios, em relação às doenças mencionadas na Portaria Interministerial no 2.998/2001.

Diferem os benefícios com relação ao grau de incapacidade para o trabalho exigido: para a concessão de auxílio basta a comprovação de incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual do segurado, enquanto para a obtenção do benefício de aposentadoria é imperiosa a comprovação de incapacidade total e permanente para o desempenho de qualquer atividade.

Desse modo, comprovada a qualidade de segurado e a carência, aquele que ficar incapacitado para o seu trabalho ou sua atividade habitual por período superior a 15 (quinze) dias pode requerer benefício por incapacidade.

Em qualquer caso, a análise da incapacidade deve ser aferida com razoabilidade, atentando-se a aspectos circunstanciais como idade, qualificação profissional e pessoal, dentre outros, fatores capazes de indicar a efetiva possibilidade de retorno à atividade laborativa.

Sobre a comprovação da incapacidade, importa apontar, ainda, que a apresentação de atestados e exames médicos realizados pelo segurado não são suficientes, por si só, para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, pois a Lei no 8.213/91 prescreve que o reconhecimento deve ser aferido em exame médico-pericial, a cargo da Previdência Social, no qual o segurado pode fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Por fim, a análise judicial deve se ater aos requerimentos administrativos efetuados antes do ajuizamento da ação, a fim de constatar a regularidade ou não do indeferimento do pleito do segurado.

No caso dos autos, o laudo pericial judicial concluiu que a parte autora é portadora de transtorno depressivo recorrente F33, apresentando incapacidade laborativa total, porém de natureza temporária, com início fixado em 11/01/2024, tendo sido indicado tratamento ambulatorial e afastamento pelo período aproximado de 12 meses.

Dessa forma, resta inviabilizada a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez que ausente o requisito da definitividade da incapacidade, não havendo, ademais, nos autos elementos probatórios posteriores capazes de infirmar a conclusão do perito judicial, cuja prova foi expressamente homologada pelo Juízo de origem.

No tocante à qualidade de segurada, verifica-se que a parte autora esteve em gozo de auxílio-doença até 02/11/2020, iniciando-se a partir daí a contagem do período de graça. Conforme dados do CNIS (ID 344176866), a autora permaneceu sem vínculos contributivos por período superior a três anos, retomando atividade laborativa apenas em 26/12/2023.

Assim, ainda que considerado o prazo máximo de manutenção da qualidade de segurado (até 36 meses), esta foi perdida em 02/11/2023, antes, portanto, da data de início da incapacidade fixada em 11/01/2024. Ademais, não houve o cumprimento da carência mínima após a nova filiação ao RGPS, o que impede a concessão do benefício.

A alegação de incapacidade contínua desde 2020 não se encontra corroborada por prova médica contemporânea suficiente a demonstrar a persistência do quadro incapacitante durante todo o período em que a autora esteve desvinculada do sistema previdenciário.

Diante desse contexto, não restaram preenchidos os requisitos legais necessários à concessão do benefício pleiteado, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, mantendo a sentença.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

2. A parte autora sustenta incapacidade contínua desde a cessação administrativa em 02/11/2020 e erro na fixação da data de início da incapacidade pelo laudo pericial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora preenche os requisitos para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou de benefício por incapacidade, especialmente quanto à natureza da incapacidade, à qualidade de segurada e ao cumprimento da carência.

III. Razões de decidir

4. A aposentadoria por incapacidade permanente exige incapacidade total e definitiva, não caracterizada no caso, em que o laudo pericial atestou incapacidade total, porém temporária.

5. A prova pericial judicial, não infirmada por outros elementos probatórios, fixou o início da incapacidade em 11/01/2024.

6. A autora manteve a qualidade de segurada até 02/11/2023, tendo em vista o período de graça após a cessação do auxílio-doença em 02/11/2020.

7. A incapacidade teve início após a perda da qualidade de segurada, inexistindo preenchimento simultâneo dos requisitos legais.

8. Não houve cumprimento da carência mínima após nova filiação ao RGPS.

9. A alegação de incapacidade contínua desde 2020 não foi comprovada por prova médica contemporânea idônea.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 42; CPC/2015, arts. 85, §11, 98, §3o

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão